Tribunal: TJSP
Processo: 1500144-45.2021.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Penas e regime adequadamente fixados. Manutenção da custódia cautelar. Inviabilidade da redução da pena de multa. Fixada dentro dos parâmetros estabelecidos pelo tipo penal. Justiça gratuita e transferência de presídio. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recurso não

Ementa:

Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Penas e regime adequadamente fixados. Manutenção da custódia cautelar. Inviabilidade da redução da pena de multa. Fixada dentro dos parâmetros estabelecidos pelo tipo penal. Justiça gratuita e transferência de presídio. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recurso não provido.